Tribunal: TJPA
Processo: 0003473-79.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM O USO DA ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA EM TODAS AS FASES - NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO: Não merece prosperar o pleito, quando restou devidamente comprovado o uso da arma na empreitada delitiva, seja pelas narrativas em Juízo da vítima, e das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram a diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos apelantes, os quais no momento da prisão encontraram em poder dos apelantes, além da res furtiva, um revólver calibre 38, com 06 (seis) munições intactas, o que é corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 24 - Autos Apensos. Ademais, os recorrentes confessaram a empreitada delitiva em Juízo, da forma descrita na denúncia, logo, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base dos recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, em razão de os apelantes terem fugido do Sistema Penal Estadual, onde cumpriam pena em execução definitiva, para cometer o crime objeto do presente processo, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente, haja vista os apelantes terem fugido do Sistema Penal Estadual para cometer o crime, mostrando-se a pena-base dentro dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, sendo suficiente para a prevenção e repressão do delito em espécie.Presente atenuante de confissão. Presente agravante de reincidência. Mantém-se o posicionamento do Juízo de origem em não realizar a compensação das circunstâncias, em razão de a reincidência ser preponderante à confissão, sobretudo pelo fato de os apelantes serem reincidentes específicos pelo delito de roubo majorado, pelo que, permanece incólume o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo a quo em 1/12 (um doze avos), restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa. Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento da pena pertinentes ao § 2º, inciso II, do art. 157 do CP (1/3 até 1/2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual, mantendo o posicionamento do Juízo de origem, aplica-se a maior causa de aumento (2/3), conforme o parágrafo único do, art. 68, do Código Penal, correspondente à 2/3 (dois terços), pelo que fica estabelecida a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa à ambos os apelantes.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, à ambos os apelantes, mantendo-se intacta a pena definitiva fixada aos recorrentes pelo Juízo de origem.Por fim, destaca-se que como demonstrado alhures, a pena de multa fora fixada de maneira razoável e proporcional, não havendo o que se falar em sua reforma, menos ainda há o que se falar em seu afastamento, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, e seu afastamento configura cristalina ofensa ao princípio da legalidade.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003473-79.2019.8.14.0028
APELANTES:
LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA e WELVES DIONES GOMES DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM O USO DA ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA EM TODAS AS FASES - NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO:
Não merece prosperar o pleito, quando restou devidamente comprovado o uso da arma na empreitada delitiva, seja pelas narrativas em Juízo da vítima, e das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram a diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos apelantes, os quais no momento da prisão encontraram em poder dos apelantes, além da
res furtiva
, um revólver calibre 38, com 06 (seis) munições intactas, o que é corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 24 - Autos Apensos. Ademais, os recorrentes confessaram a empreitada delitiva em Juízo, da forma descrita na denúncia, logo, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base dos recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, em razão de os apelantes terem fugido do Sistema Penal Estadual, onde cumpriam pena em execução definitiva, para cometer o crime objeto do presente processo, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente, haja vista os apelantes terem fugido do Sistema Penal Estadual para cometer o crime, mostrando-se a pena-base dentro dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, sendo suficiente para a prevenção e repressão do delito em espécie.

Presente atenuante de confissão. Presente agravante de reincidência. Mantém-se o posicionamento do Juízo de origem em não realizar a compensação das circunstâncias, em razão de a reincidência ser preponderante à confissão, sobretudo pelo fato de os apelantes serem reincidentes específicos pelo delito de roubo majorado, pelo que, permanece incólume o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo
a quo
em 1/12 (um doze avos), restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento da pena pertinentes ao § 2º, inciso II, do art. 157 do CP (1/3 até 1/2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual, mantendo o posicionamento do Juízo de origem, aplica-se a maior causa de aumento (2/3), conforme o parágrafo único do, art. 68, do Código Penal, correspondente à 2/3 (dois terços), pelo que fica estabelecida a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa à ambos os apelantes.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, à ambos os apelantes, mantendo-se intacta a pena definitiva fixada aos recorrentes pelo Juízo de origem.

Por fim, destaca-se que como demonstrado alhures, a pena de multa fora fixada de maneira razoável e proporcional, não havendo o que se falar em sua reforma,

menos ainda há o que se falar em seu afastamento, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, e seu afastamento configura cristalina ofensa ao princípio da legalidade.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003473-79.2019.8.14.0028
APELANTES:
LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA e WELVES DIONES GOMES DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
e
WELVES DIONES GOMES DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do CPB, ambos à pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 07.04.2019, por volta das 23hs, na Rua Coronel Manoel Bandeira, no bairro Liberdade, Marabá/PA, os denunciados
LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
e
WELVES DIONES GOMES DE SOUZA
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, cor dourado, IMEI 356953084239235 e 01 (uma) motocicleta HONDA BIZ 125, placa QER 2082 da vítima RODRIGO DA SILVA PEREIRA. Prossegue a denúncia afirmando que no dia local supramencionados, a vítima RODRIGO DA SILVA PEREIRA estava em via pública quando foi abordado pelos acusados, que anunciaram o assalto, sendo que a dupla estava munida de uma arma de fogo para efetivar a grave ameaça. Ato contínuo, subtraíram o aparelho celular e motocicleta da vítima e empreenderam fuga. Informa a exordial que uma nacional que visualizou a cena do crime entrou em contato com a polícia militar informando sobre o roubo e dando as características dos executores do crime, bem como da motocicleta roubada. Na posse das informações, uma guarnição da Polícia Militar diligenciou e obteve êxito em deter os acusados que ainda estavam na posse da motocicleta e aparelho celular roubados da vítima RODRIGO DA SILVA PEREIRA, além da posse da arma de fogo utilizada no evento criminoso. Finaliza a denúncia que a vítima reconheceu os acusados em sede policial e que estes confessaram a autoria delitiva na fase inquisitorial.

A denúncia fora recebida em 10/05/2019. (fl. 08)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 39/45)

Inconformados,
LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
e
WELVES DIONES GOMES DE SOUZA
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 64/70-v.

Aduz a defesa dos apelantes que deve ser afastada a majorante pelo uso de arma de fogo, pois em que pese tenha sido apreendida a arma, não fora realizada a perícia no armamento.

Assevera que deve ser reduzido o
quantum
aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a existência de apenas um vetor judicial desfavorável aos apelantes. Na segunda fase da dosimetria pleiteia a defesa dos apelantes a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência. Na terceira fase não se pleiteou reforma, e, por fim, requer a defesa que a pena de multa dos apelantes seja dispensada ou fixada no mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Às fls. 73/76-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 78)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 82/85)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

Não merece prosperar o pleito, quando restou devidamente comprovado o uso da arma na empreitada delitiva, seja pelas narrativas em Juízo da vítima, e das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram a diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos apelantes, os quais no momento da prisão encontraram em poder dos apelantes, além da
res furtiva
, um revólver calibre 38, com 06 (seis) munições intactas, o que é corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 24 - Autos Apensos. Ademais, os recorrentes confessaram a empreitada delitiva em Juízo, da forma descrita na denúncia, logo, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima, das testemunhas de acusação, bem como dos apelantes em Juízo (mídia audiovisual fl. 27):
A vítima
RODRIGO DA SILVA PEREIRA
, afirmou em juízo que no dia dos fatos estava transitando em via pública em sua motocicleta e estacionou na porta da casa de sua amiga, pois tinham combinado de sair. Afirmou que não desceu da moto e que ficou do lado de fora da casa aguardando a sua amiga sair, momento em que foi surpreendido pelos dois acusados, os quais deram voz de assalto, apontaram a arma de fogo em sua direção e subtraíram a sua motocicleta, aparelho celular e outros pertences pessoais (bolsa com documentos, 02 capacetes, R$400,00) empreendendo fuga logo em seguida. Afirmou que o garupa lhe apontou a arma de fogo, que conseguiu recuperar o aparelho celular e motocicleta, somente. Afirmou também que, no momento da abordagem, os acusados já estavam em uma motocicleta e que, após o roubo de sua motocicleta, cada um saiu em um dos veículos (a motocicleta que já estava na posse antes do roubo e a da vítima roubada). A vítima declarou que entre o momento do roubo e o momento em que foi informada pela polícia da captura dos acusados transcorreu cerca de 30 (trinta) minutos. A vítima reconheceu os acusados em juízo (fl. 24).

As testemunhas
WAGNON PEREIRA DE SOUSA
e
CÉLIO DA SILVA MENDONÇA
, policiais militares que participaram da prisão do acusado, foram uníssonos em declarar em juízo que no dia dos fatos, após às 23 hs, a guarnição foi acionada via NIOP noticiando a ocorrência de um roubo de uma motocicleta HONDA BIZ. Então, as testemunhas afirmaram que empreenderam diligências nas proximidades e se depararam com os acusados em uma situação suspeita, pois um acusado estava descendo de uma motocicleta HONDA BIZ e subindo na garupa de uma motocicleta HONDA BROZ vermelha. Diante daquela situação, as testemunhas afirmaram que realizaram a abordagem nos denunciados, instante em que foi localizado na posse destes a arma de fogo e os objetos subtraídos da vítima (motocicleta Honda Biz e aparelho celular). Em seguida, conduziram os acusados para a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.
Os acusados
LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
e
WELVES DIONES GOMES DE SOUZA
, em seu interrogatório judicial, confessaram os fatos narrados na denúncia, acrescentando que resolveram fugir do CRAMA para comprar bebida alcoólica e resolveram praticar um roubo no percurso.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base dos recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, em razão de os apelantes terem fugido do Sistema Penal Estadual, onde cumpriam pena em execução definitiva, para cometer o crime objeto do presente processo, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente, haja vista os apelantes terem fugido do Sistema Penal Estadual para cometer o crime, mostrando-se a pena-base dentro dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, sendo suficiente para a prevenção e repressão do delito em espécie.

Presente atenuante de confissão. Presente agravante de reincidência. Mantém-se o posicionamento do Juízo de origem em não realizar a compensação das circunstâncias, em razão de a reincidência ser preponderante à confissão, sobretudo pelo fato de os apelantes serem reincidentes específicos pelo delito de roubo majorado, pelo que, permanece incólume o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo
a quo
em 1/12 (um doze avos), restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento da pena pertinentes ao § 2º, inciso II, do art. 157 do CP (1/3 até 1⁄2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual, mantendo o posicionamento do Juízo de origem, aplica-se a maior causa de aumento (2/3), conforme o parágrafo único do art. 68, do Código Penal, correspondente à 2/3 (dois terços), pelo que fica estabelecida a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa à ambos os apelantes.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, à ambos os apelantes, mantendo-se intacta a pena definitiva fixada aos recorrentes pelo Juízo de origem.

Por fim, destaca-se que como demonstrado alhures, a pena de multa fora fixada de maneira razoável e proporcional, não havendo o que se falar em sua reforma,

menos ainda há o que se falar em seu afastamento, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, e seu afastamento, configura cristalina ofensa ao princípio da legalidade.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator